Tribunal: TJES
Processo: 5006809-80.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006809-80.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: LUIZ MARIO DOS SANTOS RIBEIRO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº : 5006809-80.2023.8.08.0012

Recorrente: BANCO DAYCOVAL S/A

Recorrido: LUIZ MARIO DOS SANTOS RIBEIRO

Relator: FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EM DOBRO E DANOS MORAIS . (1).
ADUZ O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE ACREDITOU TER REALIZADO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO AO REQUERIDO, CONTUDO, FOI GERADO EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC, O QUAL É DESCONTADO MÊS A MÊS, SEM DATA FIM PRÉ-FIXADA. ESCLARECE QUE NÃO SOLICITOU OU CONTRATOU EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO. DIANTE DISSO, REQUER O CANCELAMENTO DO CONTRATO, A RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS EM DOBRO E PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2).

SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL PARA: [...]
Outrossim, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (a) Declarar a nulidade do contrato de Cartão RMC n° 52-0088188/15_01 e determinar que o réu faça sua desaverbação na margem consignável, no prazo de 05 dias, e se abstenha de promover novos descontos no benefício do autor; (b) condenar o réu a restituir, de forma simples, R$ 6.336,29, bem como as parcelas descontadas no curso do processo, a ser corrigido monetariamente a partir da data de desembolso e acrescido de juros moratórios legais a partir da data de citação; e (c) condenar o réu a pagar R$ 2.000,0 de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data do arbitramento. Considerando os valores creditados, (R$ 1.118,10 e R$ 214,00), na conta bancária da parte autora, autoriza-se a compensação. Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 Lei nº 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
[...]
.
(3).

PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ID.: 8002518. (4).
EMBARGOS À EXECUÇÃO (ID.: 8002532).
(5). IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO MANIFESTADA PELA PARTE AUTORA (ID.: 8002544). (6). POSTERIOR SENTENÇA QUE JULGOU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES O RECURSO, PARA: “[...]
Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os embargos à execução, para reconhecer o excesso de execução nos cálculos apresentados pelo exequente. Sem condenação em honorários (art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95).Publique-se. Registre-se. Intime-se. Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se.
[...]. (7). RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELO BANCO.
PRELIMINARMENTE:
NULIDADE ABSOLUTA PELA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA DO BANCO DAYCOVAL SOBRE A SENTENÇA PROFERIDA NA FASE DE CONHECIMENTO;
EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO (ART. 368, CC) DE TODOS OS VALORES DEVIDOS AO
BANCO DAYCOVAL
PELO RECORRIDO (COMPREENDENDO SAQUES E COMPRAS COM O CARTÃO). VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO EG. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUER SEJA REFORMADA A SENTENÇA PARA QUE SE RECONHEÇA O TOTAL EXCESSO À EXECUÇÃO E A NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO/COMPENSAÇÃO DOS VALORES REFERENTES ÀS COMPRAS REALIZADAS PELA PARTE RECORRIDA, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
(8) CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
PRÁTICA DE MÁ-FÉ POR PARTE DA RÉ. EM SÍNTESE, PLEITO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA EM SEDE DE EXECUÇÃO, POR SEUS TERMOS.
(9)

DO MÉRITO RECURSAL.
REJEITO DE PLANO A PRELIMINAR ARGUIDA PELO RECORRENTE, TENDO EM VISTA QUE, NO TERMO DE AUDIÊNCIA, ONDE SE ENCONTRAVAM PRESENTES AS PARTES, BEM COMO SEUS PATRONOS, TIVERAM CIÊNCIA INEQUÍVOCA DE QUE A LEITURA DA SENTENÇA. NESSA OPORTUNIDADE, A INTIMAÇÃO SE DEU PESSOALMENTE, NA FIGURA DO REPRESENTANTE/PREPOSTA DA EMPRESA PRESENTE NO ATO.
A SENTENÇA PROFERIDA CARECE DE REFORMA AINDA QUE PARCIALMENTE. NOS TERMOS DO ART. 368 DO CC/2002, SE DUAS PESSOAS FOREM AO MESMO TEMPO CREDOR E DEVEDOR UMA DA OUTRA, AS DUAS OBRIGAÇÕES EXTINGUEM-SE, ATÉ ONDE SE COMPENSAREM, E A JURISPRUDÊNCIA TEM ENTENDIDO QUE ESSA COMPENSAÇÃO É POSSÍVEL NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NESTES TERMOS TENHO QUE ASSISTE PARCIAL RAZÃO AO ORA RECORRENTE PARA QUE OS CÁLCULOS SEJAM REFEITOS, CONSIDERANDO-SE A COMPENSAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS EM FAVOR DO AUTOR. NECESSÁRIO RECÁLCULO DOS DÉBITOS.
(10)
RECURSO RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

PARA REFORMAR A SENTENÇA QUE JULGOU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, DE MODO A DETERMINAR QUE OS VALORES SEJAM RECALCULADOS, CONSIDERANDO-SE A COMPENSAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS EM FAVOR DO RECORRIDO.
(11).

SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, POR INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI Nº. 9.099/95.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)